Tribunal: STF
Processo: ARE 1552272
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Cotia, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ADVOGADO DO MUNICÍPIO DE COTIA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO. DESISTÊNCIA DE CONCORRENTES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AFERIÇÃO DA QUANTIDADE DE DESISTÊNCIAS. FATO CONTROVERSO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO EXAME DA SITUAÇÃO FÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    I - Na origem, a parte autora, em 6/3/2021, impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Prefeito do Município de Cotia objetivando a nomeação e posse por conta de aprovação no concurso público n. 1/2016 para provimento do cargo de advogado municipal, para o qual logrou aprovação na 27ª colocação de um total de 20 vagas.



     II - Após sentença que denegou a segurança pleiteada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da parte autora, ficando consignado que a desistência de candidatos mais bem classificados não transfere direito líquido e certo ao autor. 



    III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a reclassificação do candidato originalmente posicionado em cadastro de reserva, mas que passa a figurar no rol de vagas oferecidas em edital em virtude da desistência de concorrentes, confere-lhe o direito público subjetivo à nomeação, desde que as aludidas desistências ocorram dentro do prazo de validade do certame. 



    IV - Na hipótese dos autos, considerando que não se mostra incontroverso se há desistências ou exonerações suficientes para alcançar a colocação do impetrante e, tampouco, se essas se deram no prazo de validade do certame, é de rigor o retorno dos autos à origem para que, nos termos da fundamentação aqui apresentada, reanalise as provas pré-constituídas de modo a verificar a procedência ou não do pleito inicial. 



    V - Se ainda persiste dúvida quanto à existência de desistências suficientes ou não, somente nas instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto, uma vez que, reprise-se, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça analisar fatos ou provas constantes nos autos. Desse modo, os autos deverão retornar à Corte de origem para, nos termos da fundamentação, que seja feita a reanálise das provas pré-constituídas de modo a verificar a procedência ou não do pleito inicial. 



    VI - Agravo interno não provido.”



    (AgInt no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 2370345 - SP, relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, j. em 30.09.2024).



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, caput, II, III e IV da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O caso em tela versa sobre alegada preterição de candidato aprovado fora das vagas imediatas, em razão de desistência dos candidatos aprovados nas posições anteriores. 



    A Corte local decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “7. No presente caso, é inequívoco o fato de que o impetrante, muito embora defenda ter direito subjetivo à nomeação em razão das desistências de candidatos mais bem classificados, obteve classificação fora do número de vagas e, nesse caso, a aprovação confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação, eis que a eventual nomeação de candidatos classificados acima do número de vagas é questão afeta à discricionariedade da Administração Pública, mediante conveniência e oportunidade, respeitada a ordem de classificação. 



    7.1. Desse modo, em relação aos candidatos aprovados em classificação superior ao número de vagas, irrelevantes as reposições, exonerações e remoções ocorridas. Isto porque há mera expectativa de direito de serem nomeados para o cargo, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração Pública, o que não ficou aqui demonstrado.” (grifo nosso)



    (Apelação nº 1001907-90.2021.8.26.0152, relator: des. Oswaldo Luiz Palu, 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, j. em 27.07.2022)



    Considerou-se, assim, não ter havido direito subjetivo à nomeação em razão de o candidato ter sido aprovado fora das vagas imediatas. 



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a reclassificação do candidato originalmente posicionado em cadastro de reserva, mas que passa a figurar no rol de vagas oferecidas em edital em virtude da desistência de concorrentes, confere-lhe o direito público subjetivo à nomeação.”



    Como não é seria incontroverso se haveria ou não desistências ou exonerações suficientes para alcançar a colocação do recorrido, determinou-se o retorno à origem, a fim de que sejam reanalisadas as provas pré-constituídas, verificando a procedência ou não do pleito inicial. 



    Nota-se que o entendimento encampado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a ocorrência de desistências de candidatos classificados em posição anterior implica no direito subjetivo à nomeação, mesmo aos candidatos aprovados fora do número de vagas. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.12.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PREVISÃO EDITALÍCIA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS COM MELHOR COLOCAÇÃO. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido destoa da orientação firmada por esta Suprema Corte, no sentido de que o direito à nomeação de candidato se estende ao aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1319758 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Concurso público. 4. Candidatos aprovados fora do número de vagas. Desistência de candidatos nomeados. Surgimento de direito subjetivo à nomeação. Aplicação do tema 784 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Precedentes. 6. Agravo não provido.” (RE 1377944 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 29-08-2022 PUBLIC 30-08-2022)



    Destarte, de rigor que a Corte local reanalise as provas pré-constituídas, verificando ou não a procedência do pedido formulado, como consignado pelo Superior Tribunal de Justiça. Tal determinação não importa, em violação do art. 37, caput, II, III e IV da Constituição da República. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente